Tribunal: TJDFT
Processo: 0716854-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL FECHADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 8o da Lei no 7.210/1984, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, deve ser submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução, não se tratando de deliberação facultativa do juízo da execução, mas, sim, de obediência ao supracitado dispositivo legal.
2. Recurso conhecido e provido.